Tribunal: TJDFT
Processo: 0733416-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E PAGAMENTO DAS PARCELAS DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Na análise do pedido liminar, já havia consignado que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, tendo em vista que os próprios fatos necessitam de esclarecimentos, o que somente se obtém com a devida instrução processual.
3. Isso porque, como bem destacado pelo Juízo a quo, embora seja razoável a tese invocada pela parte autora e encontre indícios de veracidade em suas alegações, a efetiva constatação dos vícios arguidos demanda aprofundada análise probatória.
4. Além disso, é possível verificar que a questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que se trata de veículo usado, quando foi objeto do contrato.
5. Assim, apesar de que se reconheça que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de comprovação em cognição exauriente, inexistente nesta sede recursal.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.